Tribunal: TJSP
Processo: 0000340-29.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Uso de documento falso. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória. Sem razão. Condenação de rigor. Versão defensiva infirmada pela prova oral e material. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a figura tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Uso de documento falso. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória. Sem razão. Condenação de rigor. Versão defensiva infirmada pela prova oral e material. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a figura tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal. Arcabouço probatório produzido pelo Parquet demonstra, de forma incontroversa, que o réu fez uso de documento público falso. Conjunturas fáticas incriminam o apelante sobremaneira. Dosimetria não comporta reparos. Pena-base fixada acima do mínimo devidamente justificada. Necessário afastar a reincidência do acusado. Regime semiaberto mantido. Inviável a concessão de benefícios. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000340-29.2016.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ALMIR
SENA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000340-29.2016.8.26.0536
Apelante: ALMIR SENA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Magistrada: Dra. Thais Cristina Monteiro Costa Namba
Voto no: 10.872
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Uso de documento falso.
Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição de
ambos os crimes por insuficiência probatória. Sem razão.
Condenação de rigor. Versão defensiva infirmada pela prova oral e
material. Comportamento do réu indica que sabia da origem
espúria do objeto. Caracterizada a figura tipificada no artigo 180,
caput, do Código Penal. Arcabouço probatório produzido pelo
Parquet demonstra, de forma incontroversa, que o réu fez uso de
documento público falso. Conjunturas fáticas incriminam o
apelante sobremaneira. Dosimetria não comporta reparos. Pena-
base fixada acima do mínimo devidamente justificada. Necessário
afastar a reincidência do acusado. Regime semiaberto mantido.
Inviável a concessão de benefícios. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de ALMIR SENA LIMA em face da r. sentença, cujo relatório acolho,
publicada em 17 de dezembro de 2019, na qual o MM. Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de Praia Grande o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 27 (vinte e sete) dias-
multa, no piso, por incurso no artigo 304, do Código Penal, c.c. artigo 180, caput,
do Código Penal, sendo-lhe, ainda, deferido o direito de recorrer em liberdade
(fls. 320/325).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição de
ambos os crimes por insuficiência probatória (fls. 349/362).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 367/372).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
3
Regularmente processado o recurso, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo seu parcial provimento (fls. 394/397), vindo os autos
conclusos em 23 de abril de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou a prova, merecendo reparos
somente na dosimetria.
Segundo narra a denúncia, entre os dias 24 de janeiro e 13
de fevereiro de 2016, nesta última data por volta das 15h15min, na Rua Tupi no
23, Tupi, na cidade e comarca de Praia Grande, ALMIR SENA LIMA recebeu e
conduziu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno CS IE, de placa CBC
5781/Itapevi, pertencente à vítima Willow Kock Villarroel, coisa esta que sabia ser
produto de crime anterior.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
de lugar acima mencionadas, ALMIR SENA LIMA fez uso de documento público
falsificado, consistente na carteira nacional de habilitação com registro n°
02488110730.
Apurou-se que o veículo Fiat/Uno CS IE, de placa CBC
5781/Itapevi, pertencente à vítima Willow Kock Villarroel foi subtraído na cidade
de Itapevi no dia 24 de janeiro de 2016, conforme boletim de ocorrências de fls.
10/11.
Posteriormente, o acusado recebeu e passou a conduzir o
veículo, mesmo sabendo ser produto de crime.
Além disso, o réu adquiriu uma CNH falsa, em nome de
Almir Carvalho da Silva, contendo sua fotografia, visando fraudar a fiscalização, já
que não era habilitado a dirigir.
No dia dos fatos, policiais militares que realizavam
patrulhamento de rotina avistaram ALMIR trafegando com o veículo, o qual, ao
perceber a aproximação dos policiais, ingressou de forma repentina na Rua Tupi,
razão pela qual os agentes resolveram realizar a abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
4
Realizada a abordagem, o acusado apresentou aos policiais
uma CNH falsa, contendo dados de terceira pessoa e sua fotografia.
Contudo, os policiais também encontraram RG em nome do
acusado, o qual, indagado, admitiu que a CNH era falsa e havia sido adquirida na
Praça da Sé, em São Paulo.
Ainda, em pesquisa com as placas do referido veículo,
constatou-se que este era proveniente de furto na cidade de Itapevi. Indagado, o
acusado afirmou que comprou o veículo pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
de um desconhecido, sabendo se tratar de produto de crime.
Após regular processamento do feito, ALMIR foi condenado
pelos crimes de receptação e uso de documento falso, razão pela qual apela a
esta Corte de Justiça.
Com razão parcial.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 05), boletins de ocorrência (fls. 14/16 e 17/18), auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), laudo pericial (fls. 77/79), bem como pela prova oral
colhida em juízo.
Dúvidas também não pairam quanto à autoria delitiva.
A vítima Willow Kock Villarroel confirmou em juízo a
subtração do veículo e sua posterior localização em posse do acusado (mídia).
As testemunhas e policiais militares Pierre Alexandre de
Andrade e João Ferreira da Silva narram os fatos de maneira uníssona, em
ambas as fases, nos termos da exordial acusatória (fls. 07/10 e mídia).
Interrogado, o acusado ALMIR SENA LIMA disse que
adquiriu o veículo de um rapaz por R$ 2.000,00 (dois mil reais), apenas sabia que
o veículo estava com a documentação atrasada, mas desconhecia a procedência
dele, não imaginando que fosse produto de crime anterior. Disse que os
documentos apresentados pelo vendedor, tais como multas e pesquisas do
veículo, estavam em seu interior e que apresentou aos policiais. Sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
5
habilitação, confirmou que era falsa e que a adquiriu no centro de São Paulo. Já
havia sido processado anteriormente receptação e furto anteriormente (mídia).
Pois bem.
Como se vê, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
Da análise das circunstâncias fáticas, ficou patente que o
ora apelante tinha pleno conhecimento da origem espúria do veículo apreendido
em seu poder.
As testemunhas Pierre Alexandre de Andrade e João
Ferreira da Silva, policiais responsáveis pelo flagrante, narraram a cena delitiva
com riqueza de detalhes, nos exatos termos da denúncia. Afirmaram, sem
hesitar, que estavam em patrulhamento quando realizaram a abordagem, sendo
que inicialmente nada de ilícito foi encontrado, mas o condutor informou que não
teria a documentação do veículo. No momento da abordagem, o réu apresentou
uma carteira de habilitação e outro documento pessoal, mas havia divergência
nos nomes, e ele acabou por confessar o uso da habilitação falsa, adquirida na
Praça da Sé. Sobre o veículo, confessou que ele tinha ciência que era produto de
furto. Sobre a falsidade documental, descobriram pois o réu também apresentou
o RG.
Quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação, é
pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu
recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente de a testemunha ser ou não policial.
Seus testemunhos não podem ser desprezados tão somente
em virtude de sua condição funcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
6
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os policiais não teriam
por que mentir e incriminar injustamente os acusados, valendo frisar que sequer
se conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Some-se a isso o fato de que o réu se limitou a negar as
imputações, apresentando estória inverossímil.
Não é minimente crível que ALMIR tenha adquirido um
veículo de pessoa desconhecida, sem transferir a propriedade do carro para si,
ou mesmo sem verificar a procedência do automóvel.
Como se percebe, a versão erigida pelo acusado, nem de
longe, é apta a prosperar.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar. Deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Some-se a isso o fato de que, no delito de receptação,
apreendida a coisa na posse do agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a
este explicar a boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
7
Todavia, in casu, o recorrente não apresentou justificativas
plausíveis.
Frise-se que no crime de receptação, dada a dificuldade da
comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da
coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias
exteriores.
As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do
agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de
receptação.
Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res a crime antecedente, bem como a irrefutável ciência do imputado acerca da
origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Da mesma forma, com relação ao crime de uso de
documento falso, o laudo pericial de fls. 77/79 constatou que a carteira nacional
de habilitação (CNH) apresentada pelo apelante é falsa.
Ademais, a consumação do delito de uso de documento
público falsificado se dá no momento em que o documento falso é utilizado, por
se tratar de crime formal, não exigindo a ocorrência de prejuízo a terceiro.
O delito se consuma ainda que o documento falso seja
exibido a policial por exigência deste, e não por iniciativa do agente.
Assim, a partir do momento em que a fé pública resta
ludibriada, a conduta é ilícita, típica e punível.
No caso, a conduta descrita na denúncia se enquadra
perfeitamente ao tipo do artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do
Código Penal, tendo em vista que o réu fez uso de CNH falsa.
Por fim, anota-se que o próprio acusado confessou que
adquiriu a CNH na Praça da Sé, em São Paulo, sabendo, por óbvio, ser falsa.
Mantido o decreto condenatório, passa-se à análise da
dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
8
Na primeira fase de dosimetria, o MM. Juízo a quo fixou as
basilares 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal para cada um dos crimes, ou
seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no piso, para a receptação e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso, para o uso de documento
falso, considerando o fato de o réu ostentar aos menos três condenações
anteriores aptas a configurar maus antecedentes.
Vê-se
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Considerou negativas as consequências do delito.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Na segunda etapa, as penas de ALMIR foram majoradas,
em mais 1/6 (um sexto) diante da reincidência, atingindo o montante de 01 (um)
ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no piso, para o crime de receptação.
Contudo, aqui, na esteira do parecer da Douta Procuradoria
de Justiça, de fato o acusado não é reincidente, visto que a condenação utilizada
para recrudescer a pena foi julgada extinta pela prescrição, não podendo ser
utilizada para aumentar a pena.
Assim, a pena não sofre alteração na segunda fase.
Já com relação ao crime de uso de documento falso,
considerando a confissão espontânea, a pena, que havia sido majorada em 1/6
pela reincidência, foi diminuída em 1/12 (um doze), considerando a
preponderância da agravante sobre a atenuante, ficando estabelecida em 02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
9
(treze) dias-multa, no piso.
Da mesma forma, considerando não ser possível o aumento
da pena pela reincidência, faz-se necessário diminuir a reprimenda na fração de
1/6 (um sexto), considerando a atenuante da confissão espontânea.
Desta feita, as penas ficam estabelecidas em 01 (um) ano e
03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso, para a
receptação e 02 (dois) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa, no piso, para o
delito de uso de documento falso.
Ao
final,
ausentes
outras
causas
modificadoras,
e
considerando que os crimes foram praticados em concurso material, na forma do
artigo 69 do Código Penal, as penas são somadas e atingem o total de 03 (três)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-
multa, no piso.
O Juízo de primeiro grau fixou o regime inicial semiaberto
para cumprimento das penas, o que não merece alteração, sobretudo pela
resignação ministerial.
Ora, o quantum de pena estabelecido, os maus
antecedentes e a circunstâncias concretas dos fatos indicam que o apelante
necessitaria de segregação total até que, paulatinamente, pudesse ser reinserido
no corpo social.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas 718
e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal e nem tampouco à Sumula 440 do
STJ, porquanto o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos,
devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador.
Contudo, mantém-se o regime intermediário, ante a
proibição estampada pelo princípio do non reformatio in pejus.
Pelos mesmos motivos, ficam obstadas a substituição por
restritivas de direitos e a aplicação de sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000340-29.2016.8.26.0536 -Voto no 10.872
10
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso defensivo, para o fim de afastar a reincidência de ALMIR SENA LIMA,
diminuindo suas penas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR